Tribunal: STF
Processo: HC 243070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Thiago Del Vecchio Borges, advogado, em benefício de William Marcos Durval Tibúrcio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.373/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 8.2.2024, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e III do 
§ 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (roubo majorado tentado) e no art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código Penal. Tem-se no relatório final elaborado pela autoridade policial:



    “Consta deste procedimento investigatório criminal previsto em lei, instaurado por meio de PORTARIA, que, no dia 17/12/2019 – 8:06, no RUA SÃO SEBASTIÃO, neste município e comarca de RIBEIRAO PRETO/SP, os INDICIADOS WILLIAN MARCOS DURVAL TIBURCIO e JOSÉ MAURÍCIO MENDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, tentaram subtrair para si, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, valores que estava sendo transportados pelas vítimas, somente não conseguindo seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Segundo consta os averiguados WILLIAN MARCOS DURVAL TIBÚRCIO e JOSÉ MAURÍCIO MENDES DOS SANTOS tentaram subtrair para si, mediante violência exercida com emprego de armas de fogo, valores da empresa vítima. Os indiciados foram surpreendidos pela reação da vítima Darie Alves Tremura, policial militar aposentado, e após troca de tiros, abandonaram a motocicleta que um deles ocupava, sendo este atingido na perna esquerda por disparo de arma de fogo, não sabendo ao certo se foi do policial aposentado ou do outro marginal que estava do lado oposto. 



    Renilda disse que trafegava pelo local quando passou a ouvir disparos de arma de fogo. Viu que dois indivíduos logo em seguida ingressaram em um carro preto. Disse que se deitou com medo de ser atingida, sendo o vidro de seu veículo atingido por um disparo. Esclareceu que tudo foi muito rápido e por esse motivo não tem condições de reconhecer os envolvidos. 



    A vítima Darie Alves disse que sua firma recolhe dinheiro nos terminais de ônibus e entrega os valores na Rua São Sebastião. Contou que na data dos fatos quando chegava no local a ser entregue o numerário percebeu um rapaz suspeito em uma motocicleta. Esclareceu que assim que o rapaz o avistou, desceu da motocicleta e veio em sua direção fazendo sinal para outro rapaz que passou a efetuar disparos de arma de fogo. Afirmou que revidou e gritou para seu filho Rafael, que estava na posse do malote, sair correndo. Afirmou que na DIG reconheceu por fotografia o indiciado WILLIAN MARCOS DURVAL TIBÚRCIO como sendo um dos autores do roubo, sendo ele que estava na motocicleta. 



    Rafael afirmou na DIG que reconhecia por fotografia os dois indiciados, ou seja, Willian Marcos e José Maurício, que estava com o rosto limpo, como sendo os autores da tentativa de roubo. 



    Insta notar que policiais da DIG chegaram ao indiciado Willian através da motocicleta abandonada no local que estava com uma fita na placa a fim de modificar o numeral 0 por 8. Afirmaram que Willian se fez representar por seu advogado e que informalmente confessou o crime e indicou seu comparsa JOSÉ MAURÍCIO, inclusive em outros roubos investigados naquela especializada. Afirmaram ainda que tiveram informação de que Willian tinha ferimento na perna esquerda. Esclareceram que as vítimas Darie e Rafael estiveram na DIG e reconheceram a ambos como sendo os autores da tentativa de roubo, afirmando que Willian estava de capacete, mas José Maurício estava com o rosto descoberto” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    3. Em 16.8.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1500004-02.2020.8.26.0506) recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2050292-18.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.3.2024, a Nona Câmara Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Roubo majorado tentado – Constrangimento ilegal inexistente 



    Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente” (fl. 2, e-doc. 12).



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 901.373/SP, denegado pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 5.4.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 10.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante troca de tiros contra policial aposentado, o qual foi uma das vítimas da tentativa de roubo, e tentativa de fuga dos agentes. Além disso, foi apontado que o ora agravante conta com investigação por crime também da mesma espécie. 



    2. ‘Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). 



    3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 16).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o processo tramita desde o ano de 2020 e não há qualquer ato posterior à data citada que indique a necessidade da privação de liberdade do paciente, visto que ele trabalha (inclusive fora preso em um dos locais de trabalho) e não praticou qualquer conduta que se enquadre como autorizadora à decretação da preventiva, bem como possui residência fixa. Esclarece, ainda, que na data de 12 de agosto de 2021, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente e o Ministério Público e o Juízo de 1º grau, naquele momento, foram integralmente contrários à sua decretação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o requerimento de prisão preventiva e a consequente decisão de sua decretação e posterior manutenção pelo I. Relator e a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estão desprovidos de fundamentação legal que a justifique, configurando evidente constrangimento ilegal, visto que pautadas especialmente, para não se dizer exclusivamente, na gravidade in abstrato do fato imputado, sem a indicação de qualquer fato contemporâneo que justifique a decretação da cautelar extrema” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza ser “nítido que não há e nunca houve qualquer fato contemporâneo hábil a justificar a medida extrema de prisão preventiva, visto que os fatos imputados ao paciente datam de dezembro de 2019 e a decretação da cautelar extrema só foi determinada em dezembro de 2023” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que, como “a decisão denegatória do Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça pautou-se exclusivamente na gravidade concreta do crime praticado, é forçoso concluir que a manutenção da privação de liberdade constitui evidente antecipação de eventual pena a ser executada em caso de condenação, configurando evidente constrangimento ilegal ao paciente e em conflito com o posicionamento pacífico desta Corte Suprema” (fl. 8, e-doc.1).



    Ressalta que “o paciente, na data de 11 de março de 2020, acompanhado de seu advogado à época, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, e prestou os devidos esclarecimentos dos fatos e, em momento algum, apresentou qualquer indício de fuga ou de que se furtaria à aplicação da lei penal” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente conforme se verifica nos autos é primário e tem bons antecedentes (conforme certidão de antecedentes), tem família e residência fixa na mesma comarca onde tramita o processo, além de trabalhar como entregador autônomo no mesmo local há vários anos, logo não há qualquer indicativo de que o paciente pretenda evadir-se do distrito da culpa. E, continuando, não há nada no seu meio familiar, social e laborativo que o desabone, o que comprova que o ora paciente não oferece risco algum à sociedade. Portanto é forçoso concluir que não há motivos plausíveis para manutenção do requerente no cárcere” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Nestes pressupostos, em atenção ao espírito que norteou o legislador, e considerando constituir, o habeas corpus, garantia da liberdade individual, como atributo da própria personalidade constitucionalmente assegurada (art. 5º, LXVIII, CF/88), requer-se de Vossa Excelência que, em elidindo sem demora a possibilidade da coação ora pranteada, se digne de: 



    (i) conceder medida liminar, com efeitos dirigidos à concessão da liberdade provisória ao, até decisão final do presente writ, como medida tendente a elidir a indevida privação de liberdade do paciente, com imediata expedição dos mandados necessários; 



    (ii) determinar a intimação do DD Procurador Geral de República; 



    (iii) conferir integral procedência ao presente writ para, conhecendo o pedido, conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, revogando-se a definitivamente a medida cautelar de prisão preventiva, conferindo ao paciente o benefício de aguardar em liberdade do desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, expedindo-se o devido Alvará de Soltura, como medida de JUSTIÇA” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Carece de objeto e de interesse de agir a impetração do presente habeas corpus.



    8. Esta ação volta-se contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.373/SP, pelo qual mantida a custódia preventiva do paciente.



    No habeas corpus, insistia a defesa na revogação da custódia do paciente sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, em 10.1.2024. 



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 20.5.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP proferiu sentença na Ação Penal 
n. 1500004-02.2020.8.26.0506, pela qual condenado o paciente às penas de oito anos, onze meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. II e III do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (roubo majorado tentado) e no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código Penal. Então, o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 25.6.2024, o paciente já tinha sido condenado e o decreto prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça substituído pelos fundamentos adotados na sentença condenatória. Logo, no momento da impetração deste habeas corpus, não mais haveria efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que, ao prolatar sentença condenatória na Ação Penal 
n. 1500004-02.2020.8.26.0506, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva: 



    “Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foram apuradas a responsabilização criminal dos sentenciados, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I, CPP. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312, do CPP). Diante da gravidade em concreta do delito praticado com uso de arma de fogo, que ocasionou troca de tiros em via pública, inclusive, alvejando o veículo de condutora que trafegava pelo local. Do mesmo modo, não se pode olvidar que o sentenciado José Maurício ostenta reincidência e maus antecedentes pela prático do delito de roubo (p. 304/307) e William Marcos possui ação penal em curso cuja imputação é a prática de crime de roubo 
(pp. 308/309 e 466/467), que revelam reiteração delitiva e, caso permaneçam em liberdade, certamente voltarão a delinquir. Como é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conquanto não configurem reincidência, inquéritos ou ações penais em curso são suficientes para justificar a prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. Nesse sentido: (...) 



    Ainda, conforme dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, publicados no site da Secretaria da Segurança Pública, os registros de ocorrências policiais no município de Ribeirão Preto/SP, no ano de 2023, ultrapassam os elevados números de 2.147 roubos e 9.737 furtos. 



    Desta forma, a sociedade ribeirão-pretana se encontra atemorizada diante de sua fragilidade perante essa situação, o que exige maior repressão a esses temidos autores. Especificamente em face dos furtos de veículos, foram registradas 1.355 subtrações, enquanto que na modalidade de roubo foram computados 405 casos. Por fim, registrou-se 14.402 estelionatos nesta cidade. 



    Conclui-se, portanto, que a criminalidade tem aumentado diariamente, e que a legislação está se mostrando insuficiente para coibir e reprimir eficazmente a crescente onda de crimes que assombra e assola a sociedade, cada vez mais refém desta situação, que parece estar ficando absolutamente fora de controle, o que indica a necessidade de medidas como esta ora defendida” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, conclui-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da prática criminosa, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.959-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 



    1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 236.520-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.685-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



     



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora